Tribunal: TJDFT
Processo: 0730990-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0730990-92.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. À Secretaria, para retificar a autuação, reincluindo a CELG Distribuição S.A. – CELG D como uma das agravantes. 2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão, proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer, que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em decorrência, declarou a incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Depois, a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A informou a compra das ações da ENEL e requereu o ingresso no feito como assistente (id. 42815285), sem manifestação do Estado de Goiás. Doravante, a CELG e a Equatorial, na qualidade de 3a interessada, peticionam requerendo a desistência do recurso (id. 44677945). Intimada a respeito, a ENEL Brasil S.A. nada manifestou (id. 47465328). Não custa frisar, outrossim, que na Sessão Virtual realizada de 14/04/2023 a 24/04/2023, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.492 e n. 5.737, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Igualmente, ao decidir o agravo interno no RE 1.423.165-DF, o Ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer a decisão do Juízo de 1o grau que reconheceu a incompetência, declinando o processamento da causa para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. Para isso, concluiu que “a cláusula de eleição do foro não pode se sobrepor aos comandos constitucionais da organização judiciária em conformidade com o pacto federativo”. Enfim, o Ministro Relator enfatizou que o Plenário da Suprema Corte, na aludida ADI, firmou a seguinte tese: É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais. Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator